Tribunal: TJDFT
Processo: 0707196-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO. CURSO. SUSPENSÃO POR 01 (HUM) ANO. PRESCRIÇÃO. FLUXO. RETOMADA. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921 E §§). APLICAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO CASUÍSTICA. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA (CPC, ART. 513). PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO FORMULADO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS PERTENCENTES AO EXECUTADO. CONDIÇÃO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLÓGICO E RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. ASSEGURAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRIMAZIA DO OBJETIVO DO PROCESSO E RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 6o). AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto o cumprimento de sentença, descerrando simples fase procedimental subsequente à resolução da fase de conhecimento, tenha regulação própria, está sujeito à incidência das regras pertinentes à execução de título extrajudicial de forma subsidiária, ou seja, desde que a regulamentação específica não disponha sobre as questões procedimentais, sendo-lhe, pois, aplicáveis as disposições insertas no artigo 921 do estatuto processual quando estabelecida crise no curso do executivo proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado (CPC, art. 513).
2. Consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, não localizados bens pertencentes ao executado, o curso processual do executivo será suspenso pelo prazo de até 01 ano (§1o), durante o qual não fluirá a prescrição, e, findo o interregno sem que haja sido localizado o excutido ou bens da sua propriedade, os autos serão arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§2o), mas, conquanto haja referência de que os autos serão desarquivados somente em sendo localizados bens penhoráveis (§3o), essa regulação específica deve ser interpretada de forma sistemática e em ponderação com o objetivo do processo ou procedimento executivo de forma a ser preservada sua utilidade material e prestigiada a resolução do mérito, que, em se tratando de pretensão executiva, condiz com a realização do débito exequendo (CPC, art. 6o)
3. Se o arquivamento dos autos nos quais flui o executivo derivara da crise estabelecida no curso processual motivada justamente pela não localização de bens penhoráveis da titularidade do executado, não subsiste sustentação para que a retomada do curso processual seja condicionada à indicação de bens penhoráveis, devendo a exegese do preceptivo que assim dispõe ser ultimada de forma ponderada e ser orientada pelo objetivo da execução, que é realizar a obrigação retratada no título executivo que pende de realização, ensejando que, manifestando o exequente interesse na retomada do curso processual, não subsiste fundamento para que seja obstada a retomada do trânsito procedimental sob o prisma de que não indicara bens penhoráveis pertencentes ao excutido, até porque a execução se faz no seu interesse (CPC, arts. 2o, 6o, 8o e 921 e §§).
4. Havendo impulso proveniente do exequente volvido à localização de bens excutíveis pertencentes ao executado, deve ser assegurada a retomada do curso do executivo então suspenso, com a única ressalva de que, não sendo localizado patrimônio expropriável, o prazo prescricional continuará fluindo, pois dissonante do objetivo do processo e do executivo que a condição seja interpretada na literalidade da regulação por implicar frustração do almejado e se encaminhar a pretensão à prescrição.
5. Agravo conhecido e provido. Maioria.